Tribunal: TJDFT
Processo: 0725310-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA POR PARTE DOS CLIENTES. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO PARCIAL DEVIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condenar a ora recorrente a pagar ao autor o montante de R$ 6.000,00, a título de contraprestação pelos serviços prestados pelo autor à ré.
2. Em razões recursais, a ré postula a reforma da sentença, aduzindo, em suma, a ausência de comprovação por parte do autor do fato constitutivo de seu direito. Afirma que a sentença de procedência parcial se encontra desamparada de comprovação probatória e desprovida de fundamentação. Aduz que o magistrado não possui capacidade técnica para realizar a análise feita em sentença e que necessitaria de prova pericial para tanto. Alega que restou demonstrado que o autor deu causa à rescisão contratual, bem como que não entregou os serviços contratados. Pugna pela improcedência do pedido autoral ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença, com o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, diante da complexidade da causa e da necessidade de perícia.
3. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais, em razão da complexidade da causa, rejeitada.
4. Na espécie, restou incontroverso que o autor firmou contrato com a ré para prestação de serviços de arquitetura de interiores, com detalhamento (conferência de ambientes in loco; proposta de projeto; projeto de arquitetura de interiores; especificação de cores, texturas e materiais de acabamento; especificação de itens de iluminação; projeto de marcenaria fixa; projeto em SketchUp; escolha de móveis e adornos).
5. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente a conversa de whatsapp (ID 31763435) e as imagens de projetos ID 31763436, 31763437, 31763438 e 31763452 a 31763561, verifica-se que o serviço fora parcialmente executado pelo autor, bem como que a rescisão do negócio entre as partes se deu a pedido da ré e de seu marido.
6. Não prospera a alegação de que o autor tenha dado causa à rescisão contratual. A conversa estabelecida entre as partes não denota qualquer indisponibilidade do autor em realizar as alterações necessárias e responder as dúvidas da contratante ré ou de seu marido, tampouco permitem concluir que teria havido “descaso” do autor perante a ré. O fato de o autor ter respondido apenas “sim” a uma das mensagens da ré não caracteriza dificuldade de diálogo ou desconsideração aos clientes.
7. Quanto à execução dos serviços, do exame da prova documental juntada pelo autor, infere-se ter havido realização dos itens 1 (conferência in loco), 2 (apresentação de proposta de projeto) e 7 (SketchUp) de forma integral e do item 3 (projeto de arquitetura de interiores) de forma parcial, conforme estabelecido em sentença.
8. Aliás, o próprio “relatório técnico de avaliação dos projetos” (ID 31763565 – Pág. 9), anexado pela ré, conclui que as etapas acima foram realizadas como consignado em sentença, com ressalva ao projeto de SketchUp, o qual foi tido como “realizado parcialmente”, embora o laudo não tenha apontado o que ficou faltando nesse aspecto.
9. Nesse contexto, a prova produzida pelo autor é corroborada pelo laudo, de modo que, não identificado em que consistiria a realização meramente parcial do projeto de SketchUp, a alegação recursal não infirma a conclusão da sentença.
10. Diante desse cenário, a despeito de o magistrado não ter formação técnica em arquitetura, é possível concluir, com base no arcabouço documental do feito, pela execução das etapas 1, 2 e 7 e pela execução parcial da etapa 3, inclusive com respaldo no relatório técnico trazido pela ré, ora recorrente.
11. Quanto à tabela de porcentagens de remuneração da CAU (ID 31763565 – Pág. 11), trazida ao final do relatório mencionado, nota-se tratar-se de referência de remuneração do projeto arquitetônico de edificações, que, como descreve o próprio laudo, apresenta uma “metodologia adequada para a formação de preços de serviços de arquitetura e urbanismo, que pode auxiliar no debate sobre a precificação dos serviços e projetos realizados.”. No entanto, verifica-se que, no contrato celebrado entre as partes, não houve a discriminação de porcentagem de pagamento por etapas, mas o pagamento do valor total do contrato em 10 (dez) parcelas sucessivas (ID 31763432) e estabelecidas por tempo (a cada 30 dias da anterior). Assim, a metodologia trazida na referida tabela, cujo parâmetro não é de adoção obrigatória, não pode se sobrepor ao que restou pactuado entre os contratantes.
12. À míngua de previsão contratual específica quanto ao valor correspondente a cada item/etapa de execução dos serviços, mostra-se razoável utilizar como parâmetro a quantidade de itens realizados em comparação com a quantidade de itens previstos no contrato, assim como estabelecido em sentença.
13. Vale ressaltar, ainda, que a Lei n. 9.099/95 prevê expressamente que “O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.” (art. 5o), bem como autoriza o julgamento por equidade (art. 6o).
14. Assim, a sentença merece reforma tão somente quanto ao valor devido pela ré, ora recorrente. Considerado que foram realizados 3,5 (três e meio) itens de 8 (oito) previstos no contrato – e não 4 de 8 – e o valor total do contrato (R$ 15.000,00), a ré deve pagar ao autor, a título de contraprestação pelos serviços prestados, o total de R$ 6.562,50 (seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Descontado o que já foi adimplido pela ré (R$ 1.500,00), o débito da ré perfaz a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
15. Nesse cenário, merece parcial reforma a sentença para que a ré seja condenada a pagar ao autor o valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com correção monetária e juros de mora nos moldes da sentença.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido na forma do item anterior.
17. Ausente recorrente integralmente vencido, sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.